Tribunal: TJBA
Processo: 8050554-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050554-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS. TEMA 919 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Glória em face de empresa de telecomunicações em recuperação judicial, referente à cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de prática de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial; (ii) a alegada nulidade do título executivo; (iii) a competência municipal para instituir e cobrar taxa de fiscalização de empresas de telecomunicações; e (iv) a aplicabilidade imediata do Tema 919 do STF ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ, não sendo cabível para impugnar a legitimidade da CDA, que goza de presunção de legitimidade. 4. O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, embora a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação deva ser submetida à análise do juízo recuperacional, nos termos do art. 6º, §7º-B da Lei 11.101/2005. 5. A aplicação do Tema 919 do STF, que versa sobre a incompetência municipal para fiscalizar atividades inerentes ao setor de telecomunicações, depende de análise das especificidades do caso concreto e da natureza da taxa cobrada, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para impugnar a legitimidade da CDA ou para arguir matérias que demandem dilação probatória. 2. É possível a prática de atos constritivos em execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, desde que submetidos à posterior análise do juízo recuperacional." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 6º, §7º-B; CTN, art. 77; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º; CF/1988, art. 145, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP; STF, RE 776594/SP-RG (Tema 919). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8000475-98.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante OI S.A. e, agravado, MUNICÍPIO DE GLÓRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.